Tribunal: TJSP
Processo: 2119466-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119466-56.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alex Sandro Tardivo de Souza
Voto no 18102
Registro: 2020.0000506415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119466-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEX SANDRO TARDIVO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119466-56.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alex Sandro Tardivo de Souza
Voto no 18102
Habeas corpus – Prisão preventiva – Requisitos –
Liberdade provisória já concedida na origem –
Ordem prejudicada
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo Defensor
Público Dr. Ricardo Lourenço Dias Ferro em favor de ALEX SANDRO
TARDIVO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Bauru.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema.
Afinal, o representante do Ministério Público
concordou com o deferimento da liberdade provisória, enquanto o Magistrado
não pode decretar a prisão preventiva de ofício, conforme estabelece o art.
311, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei no 13.964/2019.
Aduz, ainda, que o paciente está em risco iminente
na prisão, em razão da disseminação da covid-19, tudo levando à concessão
da ordem para a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119466-56.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alex Sandro Tardivo de Souza
Voto no 18102
aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 77/78) e prestadas
as informações solicitadas (fls. 84/85), a d. Procuradoria de Justiça se
manifestou no sentido de que o writ está prejudicado (fls. 88/89).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Alex Sandro Tardivo de Souza, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Bauru.
Mas, na análise da pretensão deduzida na inicial, de
se concluir que está prejudicada a impetração.
De fato, o impetrante pretendia a concessão de
liberdade provisória ao paciente e, segundo as informações prestadas pela
autoridade apontada coatora, este benefício já foi concedido no último dia 3
de junho, com a expedição de alvará de soltura (fls. 84/85).
Assim, se foi atingida a pretensão, de rigor
considerar prejudicada a impetração.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR